Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-85.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001719-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (IMPETRANTE), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (IMPETRANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (IMPETRANTE), VALDEILSON SILVA FERREIRA - CPF: 613.338.433-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), GILMAR DE MOURA - CPF: 011.424.321-22 (PACIENTE), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
–
5. PRECEDENTE INVOCADO PELOS IMPETRANTES PARA JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM – ACÓRDÃO PARADIGMA INAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE ENTRE AS SITUAÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS COMPARADAS – 6. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, uma vez demonstrada a existência de indícios mínimos de autoria delitiva, a discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

2. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo, pois, ser mantido por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em razão da concreta possibilidade de reiteração delitiva do paciente e de sua periculosidade para a vida em sociedade.

3. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Não havendo comprovação no sentido de que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em concessão da ordem em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo coronavirus.

5. Precedente invocado pelos impetrantes, nos termos do art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal, que não se aplica ao caso deste
habeas corpus
, na medida em que retrata situações fática e jurídica distintas.

6. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Carlos Melgar Nascimento, Afonso Walker e Guilherme Melgar Nascimento, em favor de
Gilmar de Moura
, a
pontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso no dia 26 de janeiro de 2021, por força de decreto preventivo prolatado nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000918-94.2020.811.0101, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal), ocorrido no dia 2 de dezembro de 2019, contra a vítima Valdeilson Silva Ferreira.

Sustentam, os impetrantes, que a vítima foi ouvida em 20 dezembro de 2019 e que somente em 9 de dezembro de 2020 investigadores de polícia se deslocaram até o local do crime para averiguarem os fatos, resultando, tal diligência, na elaboração do Relatório n. 293 de 16 de dezembro de 2020, que apontou o paciente como sendo o indivíduo alcunhado de
Branco
, suposto autor do delito em comento.

Alegam, outrossim, que mesmo passado mais de um ano da data dos fatos, os investigadores não ouviram outras testemunhas que pudessem confirmar as declarações da vítima, tampouco intimaram o paciente – que reside há mais de cinco anos no mesmo endereço – para ser interrogado; e, mesmo assim, o delegado de polícia responsável pelo caso em comento representou pela prisão preventiva do acusado, aduzindo que, pela escassez de servidores na Delegacia de Polícia, somente conseguiu identificá-lo no dia 9 de dezembro de 2020.

Salientam, ademais, que em 18 de dezembro de 2020 foi decretada a prisão preventiva do paciente; e que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação inidônea ao negar o pedido de revogação da sua prisão preventiva formulado na audiência de custódia realizada em 27 de janeiro de 2021; esclarecendo, outrossim, que
os presídios se encontram em situações inimaginavelmente degradantes com a atual situação de pandemia
.

Asseveram, além disso, que o paciente ostenta bons predicados, não tem antecedentes criminais, não é reincidente e sequer está sendo processado por outro delito; esclarecendo, outrossim, que, na espécie, estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que não há indícios suficientes de autoria, na medida em que a vítima é pessoa envolvida no mundo do crime e suas palavras não podem ser consideradas de modo absoluto, sem qualquer reforço com base em depoimentos de outras testemunhas.

Por derradeiro, fizeram a seguinte postulação:

[...] a utilização da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 1017358-80.2020.8.11.0000, da Segunda Câmara Criminal do TJMT, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, Julgado em 07/10/2020, e publicado no DJE em 07/10/2020, invocado por esta defesa, para que sirva como base jurídica autorizadora para a concessão da liberdade provisória requerida e em caso de não acolhimento do pedido que se promova a devida distinção (distiniguishing) entre o caso jurisprudencial invocado pela defesa e o presente caso, sob pena de carência de fundamentação, nos termos do parágrafo 2º, inciso VI, do artigo 315 do Código de Processo Penal
. [...]. (Trecho extraído da p. 35 do ID 75098950).

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postularam a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – sugerindo a prisão domiciliar; colimando, no mérito, a procedência dos pedidos, com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pelas razões lançadas na decisão encontradiça no ID 75239000, ocasião em que se determinou a solicitação das informações de estilo que, por sua vez, foram apresentadas pela juíza presidente do processo originário (ID 75567952), que fez um resumo da sua tramitação e reiterou os motivos que a levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 77713468 opina pela denegação da ordem, apresentando o seguinte resumo de sua manifestação:

Sumário
: Paciente preso pela suposta prática de tentativa de crime de homicídio- Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando negativa de autoria e fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar da paciente, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais. Pugna, ainda, pela extensão do benefício concedido em caso semelhante– Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de habeas corpus, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade do delito e a reiteração delitiva– Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas -Situação processual distinta do caso apontado pelo defesa- Paciente que ostenta antecedentes criminais– Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação à afirmação dos impetrantes no sentido de que não estão presentes os indícios suficientes de autoria, pois
há somente o depoimento da vítima, pessoa levada ao mundo do crime, investigada em dois homicídios, que, diz ter reconhecido a voz do Paciente momento antes de ser alvejado
, verifica-se que se trata de tese de negativa de autoria que, como se sabe,
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
quando demanda aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, tal como sói ocorrer no caso em comento.

Com efeito,
se a vítima sobrevivente do crime aponta a autoria delitiva para o paciente e não há evidências concretas e seguras no sentido de que ele realmente não tenha qualquer envolvimento com a conduta, tal imputação afigura-se suficiente para caracterizar a presença do
fumus comissi delicti
.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

De outro norte, quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, bem como no que tange à suposta falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento que justificou a decretação e manutenção da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da concreta possibilidade de reiteração delitiva do acusado, bem como de sua periculosidade para a vida em sociedade.

A propósito, eis parte da decisão reprochada:

Vistos,

[...]

Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do CPP, o que não ocorreu, razão pela qual
os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão em preventiva
(id. 46447173).

O pedido se assenta no reestabelecimento da ordem pública e na ausência de provas que dão indícios suficientes da autoria do delito de tentativa de homicídio em face da vítima Valdeilson, todavia, diferente do que entende a defesa,
a ordem pública permanece sensibilizada, mormente no Assentamento em que o representado reside, devido a suas sequentes atitudes que amedrontaram os moradores locais, tanto pelo ato praticado contra o ofendido, como por outros que estão sendo investigados pela Autoridade Policial, mencionados na decisão anterior
.

As provas de autoria serão apuradas durante a investigação do inquérito, por ora, existem fortes indícios de que seja o autor da tentativa de homicídio, ante as declarações da vítima.

Conforme pontuado na decisão anterior, nesta fase processual, há que se contentar com os indícios suficientes de autoria e materialidade.

Desse modo, a princípio os indícios são fortes para indicar a autoria do crime ao representado, sendo necessária a instrução processual para melhor elucidação dos fatos.

Outrossim, os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes.

Além da necessidade de garantia da ordem pública, a prisão é imperiosa para assegurar a aplicação da lei, pois segundo consta nos autos, a Autoridade Policial recebe várias denúncias indicando que o representado anda armado fazendo ameaças aos demais moradores. Outrossim, é indiciado por cometer outros delitos, sendo um deles o processo 1000835-78.2020.811.0101 de lesão corporal grave
.
Assim, caso o postulado fosse atendido, fatalmente, haveria descrédito da função repressiva estatal no local. Não é outra a jurisprudência do Egrégio STJ:

[...]

Diante disso, liberar o representado neste momento, seria providência temerária, trazendo ameaça óbvia à credibilidade da justiça. Desta forma, por ora, está demonstrado que a prisão do réu é fundamental, mantendo na íntegra a decisão proferida. Insta destacar que a prisão provisória caracteriza-se por sua excepcionalidade e reversibilidade conforme o estado da causa, ou seja, desaparecendo as razões da segregação prévia e dada a sua excepcionalidade, deve ser revogada, podendo ser novamente decretada se sobrevierem seus fundamentos, pressupostos e condições. Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há outra solução possível diversa do INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva do representado GILMAR DE MOURA.

Destacamos

Ademais, considerando que na decisão hostilizada existe menção à fundamentação lançada no
decisum
no qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, é de bom alvitre que dele se transcreva este fragmento:

Extrai-se dos autos que no dia 02.12.2019, a vítima Valdeilson Silva Ferreira foi vítima de tentativa de homicídio praticada pelo representado, quando estava em sua residência no período noturno e ao abrir a porta foi surpreendida com um disparo de arma de fogo.

A autoridade policial justificou a demora para fazer o pedido no fato de possuírem poucos servidores na Delegacia de Polícia, bem como por ser o representado uma pessoa difícil de ser encontrada, pois das oportunidades em que os investigadores foram ao Assentamento Gilmar nunca estava em casa, tornando difícil a sua qualificação.

TODAVIA, APESAR DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO, OBSERVOU-SE QUE A ORDEM PÚBLICA, PRINCIPALMENTE NO ASSENTAMENTO ESTÁ ABALADA, PORQUE TANTO O OFENDIDO VALDEILSON, COMO OS DEMAIS HABITANTES DAQUELA LOCALIDADE TEMEM O REPRESENTADO, ESPECIALMENTE POR SER UMA PESSOA PERIGOSA E QUE PORTA ARMAS DE FOGO.

SEGUNDO INFORMADO PELA VÍTIMA, O INVESTIGADO POSSUI ARMAS DE FOGO EM SUA RESIDÊNCIA E NÃO TEM RECEIO DE MOSTRA-LAS PARA AS PESSOAS, TANTO QUE ANDA ARMADO E TAMBÉM POR VEZES FICA DESFERINDO DISPAROS PARA O ALTO EM SUA CASA.

TAL FATO TAMBÉM FOI RELATADO PELA VÍTIMA FABIANE, NOS AUTOS Nº 1000835- 78.2020.811.0101, A QUAL FOI VÍTIMA DE LESÃO CORPORAL GRAVE IGUALMENTE PRATICADA POR GILMAR.

No dia dos fatos, de acordo com o ofendido, escutou alguém no quintal de sua casa pedindo para que abrisse a porta e se identificando como a pessoa de Nenê, entretanto afirmou que reconheceu a voz como sendo do representado. Ao abrir a porta, Gilmar focou a luz da lanterna em seu rosto, o que o impediu de ver se tinha mais alguém com ele, e disparou a arma de fogo atingindo seu ombro.

A vítima declarou que conseguiu correr e fugir da empreitada criminosa praticada por Gilmar.

Neste momento, há que se contentar com os indícios suficientes de autoria, que, no dizer de Guilherme de Souza Nucci (“Código de Processo Penal Comentado”, 3ª ed. RT, 2004), “trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento do mérito”.

Neste passo, resta demonstrada, por ora, a configuração do fumus comissi delicti.

Pela dinâmica dos fatos, o representado cometeu o delito de tentativa de homicídio, o qual possui pena máxima superior a quatro anos.

Outrossim, verifico que há a necessidade da prisão para assegurar os fundamentos da prisão elencados no art. 312, do CPP, mormente para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Explico.

Conforme relatado nos autos, o representado é pessoa que têm causado temor entre os habitantes do assentamento Keno, sendo que por diversas vezes a Autoridade Policial recebeu denúncias indicando que o indiciado está constantemente andando armado e ameaçando as pessoas.

SOMADO A ISSO, A AUTORIDADE POLICIAL INFORMOU QUE EXISTEM ALÉM DOS FATOS APURADOS NESTES AUTOS MAIS TRÊS OUTROS INQUÉRITOS POLICIAIS, SENDO UM DELES REFERENTE AO PROCESSO 1000835-78.2020.811.0101 DE LESÃO CORPORAL GRAVE, OS QUAIS AINDA NÃO FORAM FINALIZADOS ANTE A ESCASSEZ DE SERVIDORES NA DELEGACIA, BEM COMO A DIFICULDADE EM ENCONTRAR O REPRESENTADO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS E SER QUALIFICADO.

Extrai-se ainda do relatório nº 293/2020, formulado pelos investigadores Marcus e Ely, que AO DILIGENCIAREM NO ASSENTAMENTO OS ASSENTADOS DEMONSTRARAM MEDO E RECEIO DE FALAR SOBRE O REPRESENTADO E ALGUNS ATÉ CLAMARAM POR AJUDA, AFIRMANDO QUE ELE É UMA PESSOA PERIGOSA.

Diante de tudo isso, pela gravidade do delito praticado em face da vítima Valdeison e atitudes desarrazoadas, além de ousadas cometidas pelo Representado, que ao que tudo indica ESTÁ TENTANDO “COMANDAR” O ASSENTAMENTO AMEDRONTANDO OS DEMAIS MORADORES SE FAZ NECESSÁRIA A DECRETAÇÃO DA SUA PRISÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

Com efeito, o conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do fato. Eis o entendimento de Guilherme de Souza Nucci:

(...)

Nesta senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração. Nesse sentido é a jurisprudência do STF (RT 648/347). Assim, faz-se necessária a presente medida cautelar para
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, isto é, para garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal, principalmente porque uma vez solto poderá intimidar as vítimas e testemunhas.

Negritos no original e caixa alta nossa.

Assim, extrai-se dos trechos das decisões acima transcritos, que a sua prolatora justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, apesar do lapso de um ano decorrido entre a prolação do
decisum
reprochado e a prática delitiva, tendo em vista que a polícia teve dificuldades para identificar e localizar o suspeito do crime inicialmente conhecido apenas pela alcunha de
Branco
; e que somente depois que obtiveram êxito em descobrir que
Branco
era o acusado, é que angariaram informações acerca de sua periculosidade que, por sua vez, impedia até mesmo a colheita de depoimentos formais de testemunhas diante do temor que ele provoca nos moradores do assentamento palco do fato criminoso (vide Relatório de Investigação n. 293/2020 constante na p. 15 do ID 75098959).

Dessume-se, outrossim, das decisões supracitadas e também dos informes apresentados nestes autos que, segundo as investigações, o paciente porta arma de fogo de modo ostensivo perante os moradores do assentamento onde reside, fato que teria sido confirmado não apenas pela vítima da tentativa de homicídio de que trata este
habeas corpus
, mas por Fabiane Helmann, que figura como vítima em outro processo que o acusado responde (Autos n. 1000908-50.2020.811.0101), circunstâncias objetivas que denotam,
a priori
, a periculosidade do paciente pela real possibilidade de reiteração delitiva.

Por conseguinte, não há qualquer dúvida de que a prolatora do
decisum
reprochado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva,
esta imputada pela própria vítima sobrevivente
; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do acusado, evidenciada pelo medo que, a princípio, ele provoca na comunidade onde reside e pela reiteração delitiva noticiada pela juíza da primeira instância.

Além do mais, é forçoso reconhecer que, na hipótese, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que, como foi demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Noutro viés, embora os impetrantes afirmem que
[...]

os presídios se encontram em situações inimaginavelmente degradantes com a atual situação de pandemia [...];
e aduzam, ainda, que
[...] o Paciente está em um presídio superlotado, com 04 vezes mais presos que a capacidade máxima. Além da situação de pandemia que pode ensejar um efeito cascata em todos os reclusos que se encontram amontoados [...]
, é preciso reconhecer que essas são alegações genéricas, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar invectivada em razão do risco de contaminação pelo novo coronavirus, razão pela qual a medida extrema deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

A propósito, sobre a matéria, eis o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Segunda Câmara Criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.

(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).
Destacamos

No tocante ao pedido de concessão da ordem com base no art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal, invocando paradigma jurisprudencial consubstanciado no
Habeas Corpus
n. 1017358-80.2020.8.11.0000 desta Segunda Câmara Criminal, relatado pelo Desembargador Pedro Sakamoto e julgado em 7 de outubro de 2020, verifica-se que também não prospera a pretensão dos impetrantes.

É imperioso registrar, todavia, que a ordem foi concedida no
mandamus
citado no parágrafo anterior porque
a autoridade apontada como coatora limitou-se a fundamentar o decreto da custódia preventiva com base na gravidade meramente
abstrata

do delito de tentativa de homicídio qualificado, limitando-se a narrar o
modus operandi
empregado na ação delitiva que, em verdade, não extravasava a normalidade dos crimes do mesmo jaez.

Porém, essa situação não ocorreu no caso destes autos, pois nas decisões acima parcialmente transcritas não foi sustentada a particular gravidade do ilícito para revelar a periculosidade do paciente, sendo utilizado, para tal fim, o contexto em que o crime aconteceu, em conexão com outros fatos concretos supervenientes o envolvendo em outro delito, em denúncias e em outras investigações policiais que denotaram a tentativa dele de
comandar
o assentamento Keno, localizado na Comarca de Claudia, daí por que a autoridade coatora entendeu que, apesar de o ilícito ter sido cometido há um ano da data do decreto da prisão preventiva, a liberdade do acusado persistia em ameaçar a ordem pública.

Ademais disso, no acórdão paradigma o risco de reiteração delitiva foi elidido pelo Desembargador Pedro Sakamoto quando constatou a inexistência de qualquer outro processo criminal em desfavor do paciente daquele
writ
, a não ser um processo antigo, por crime diverso, em tese perpetrado em município de outro estado da Federação e em relação ao qual não se tinha qualquer informação a respeito, dado que não se enquadra no caso deste
habeas corpus
como se viu das fundamentações lançadas nas decisões acima citadas e dos informes prestados pela autoridade apontada como coatora, nos quais foi indicado inclusive o número dos autos da investigação recente que tramita em desfavor do acusado.

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gilmar de Moura
e, por consequência,

denego a

ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021